Tribunal: TJDFT
Processo: 0018016-81.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018016-81.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: NUTRIBOI REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, EDVALDO JOSE MARQUES SANTOS, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA LOURENCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. 1 – Cédula de Crédito Bancário. Prazo prescricional. Na forma do artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil cc. artigo 70, Lei Uniforme e dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 o prazo para exigir o pagamento de Cédula de Crédito Bancária prescreve em 3 (três) anos. O prazo da prescrição da pretensão é igualmente aplicável à execução (súmula 150 do STF). 2 – Prescrição intercorrente. O art. 921, III, §§1o, 2o. e 4o do CPC, estabelecem a prescrição intercorrente, com termo inicial que se dá um ano após o arquivamento por ausência de bens penhoráveis. 3 – Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, e 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o objeto da lide é o contrato particular celebrado entre as partes e, portanto, o prazo para cobrança de dívida líquida dele proveniente prescreve em 5 (cinco) anos. Acrescenta que, além de não ter sido observado o início do prazo prescricional para o presente caso, também não houve intimação para manifestação prévia para poder comprovar eventual existência de fato impeditivo à incidência da prescrição; b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, pleiteando a cassação da sentença porque não se perfizeram os requisitos necessários para o delineamento da prescrição intercorrente, sob pena de causar enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, e 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da prescrição, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028